Tribunal: CARF
Processo: 16327.721182/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721182/2014-17
ACÓRDÃO
1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAN S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
As despesas com contratação de serviços advocatícios, para serem
dedutíveis, devem ter comprovada sua necessidade e a efetiva prestação
do serviço. Se o principal sócio da empresa contratada é também
funcionário assalariado da contratante, não se justifica a contratação da
pessoa jurídica, mormente quando não se comprova por meio de
documentos hábeis a efetiva prestação dos serviços contratados.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está
sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao do vencimento.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei,
sobre cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar
MULTA ISOLADA
Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término
do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá a multa isolada sobre
os valores não recolhidos, cumulada, quando for o caso, com a multa de
ofício sobre o tributo anual pago a menor. (art 16 da IN 93/97)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
2
Acordam os membros do colegiado,. Negar provimento ao recurso: i) pormaioria
de votos, em relação ao mérito da exigência, vencido o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto e a
Conselheira Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri que votaram por dar provimento parcial ao recurso
para restabelecer a dedução das despesas com a empresa Lupo Advogados; e: ii) por voto de
qualidade, em relação à exigência da multa isolada. Vencido o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto
e as Conselheiras Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri que
votaram por cancelar a exigência dessa multa. Designado o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira
para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Leonardo de
Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
dos autos de infração de IRPJ e de CSLL, respectivamente, nos valores de R$
148.380,00 e R$ 89.028,00 e das multas exigidas isoladamente tanto para o IRPJ
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
3
(R$ 87.732,50) quanto para a CSLL (R$ 52.639,50). Exigiu-se ainda a multa de
500,00 pela ausência de declaração em DCTF/DIRF.
As respectivas exigências, bem como as glosas efetuadas foram objeto de Termo
de Verificação Fiscal (fls. 317/325), cujo teor, em síntese, a seguir reproduzo:
a) Foram identificadas diversas pessoas jurídicas e sociedades civis que se
enquadraram na situação acima descrita, para as quais foram solicitadas, dentre
outras, as informações sobre os pagamentos efetuados no período em questão,
bem como a apresentação de documentação comercial e contábil que
suportassem sua dedutibilidade;
b) Tendo em vista o confronto das informações prestadas com as existentes nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil – que identificou valores
pagos no ano-calendário de 2010 a “GAPC Consultoria Ltda.”, bem como ausência
de informação em DIRF de valores pagos no mesmo ano a LUPO ADVOGADOS, o
interessado foi reintimado a complementar a documentação e prestar novos
esclarecimentos, em especial a comprovação da efetiva prestação de serviços
deduzidos;
c) Em face da dificuldade na obtenção da documentação solicitada, bem como da
constatação de sua apresentação incompleta pelo interessado, o fisco diligenciou
junto à LUPO ADVOGADOS, atualmente Sandoval Advogados Associados;
d) Da análise da documentação apresentada, verificou-se que o interessado
efetuou pagamentos mensais a LUPO ADVOGADOS no ano de 2009 (R$ 49.460,00)
e 2010 (R$ 52.600,00);
e) Constatou-se ainda a ausência de informação em DIRF dos valores relativos ao
ano de 2010, conforme consulta às fontes pagadoras em que a LUPO
ADVOGADOS é beneficiária, onde não aparece o interessado como fonte
pagadora;
f) Pesquisa em DIPJ dos anos de 2009 e 2010 da LUPO ADVOGADOS, identificou o
senhor Luiz Sebastião Sandoval como um dos seus sócios, sendo que no mesmo
período o senhor Luiz Sebastião Sandoval também constou em DIPJ do
Panamericano como tendo recebido rendimentos do trabalho, decorrentes de sua
condição de administrador com vínculo empregatício;
g) Em relação à GAPC CONSULTORIA foi identificado um único pagamento no ano
de 2010 no valor de R$ 42.500,00 (bruto) para o qual o interessado apresentou
apenas um comprovante denominado “Recibo de Crédito em c/c” no valor líquido
deduzidos os tributos de R$ 37.805,67. Não apresentou a respectiva nota fiscal de
prestação de serviços nem a comprovação efetiva da respectiva prestação;
h) Em pesquisa da DIPJ do ano de 2010 da GAPC CONSULTORIA, o fisco identificou
o senhor Eduardo de Ávila Pinto Coelho, CPF 402.667.686-72, como um dos seus
sócios, sendo que para o mesmo período também constou em DIRF como tendo
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
4
recebido do trabalho assalariado do PANAMERICANO, decorrente de sua condição
de possuir vínculo empregatício;
i) Os sócios dessas pessoas jurídicas também eram remunerados pelo contratante
dos pretensos serviços por trabalho assalariado vinculado ao mesmo contratante;
j) O contrato de prestação de serviços firmado pelo interessado em 04/08/2001
com a LUPO ADVOGADOS, antes Sandoval Advogados Associados, dispõe em sua
cláusula 1a que “o objeto do presente contrato consiste na prestação pela
contratada à contratante de serviços profissionais de assessoria e consultoria na
área jurídica.”
k) Nas faturas de serviços, campo “descrição dos serviços” constou apenas
informação “honorários por serviços prestados no período”;
l) O mesmo raciocínio aplica-se aos pretensos serviços pela GAPC Consultoria,
para os quais foram apresentadas as mesmas alegações por parte do
PANAMERICANO, quais sejam: que a empresa prestou serviço de consultorias em
tecnologia da informação presenciais, na implantação de sistemas, o que
justificou o referido pagamento; m) Neste caso, nem mesmo foram apresentadas
a documentação comercial e fiscal – contrato, fatura ou documentos
equivalentes; n) Ainda que pudessem ser consideradas como usuais ou normais,
não há qualquer documentação que, nos termos do artigo 923 do RIR/1999
suportem a dedutibilidade das despesas de prestações de serviços relativos a
LUPO ADVOGADOS e GAPC Consultoria; o) Além de serem desnecessárias tendo
em vista o vínculo empregatício dos prestadores de serviços, constatou-se ainda a
ausência efetiva da comprovação de prestação de serviços: a alegação de que os
serviços teriam sido prestados de forma presencial em reuniões não pode ser
aceita por esta ficalização por ausência de suporte documental pelo que as
depesas deduzidas devem ser glosadas; p) Foi autuada ainda a interessada por
omissão de informações na DIRF do ano-calendário de 2010;
q) O fisco também autuou a interessada com a multa isolada em razão da
ausência de recolhimento das estimativas para o período em razão da respectiva
autuação, conforme demonstrativo:

Preliminar:
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
5
I - Da relação entre o presente processo administrativo e os processos
administrativos nos. 16327.721631/2013-46 e 16327.721182/2014-17 a) Todas as
infrações sustentadas naqueles autos foram devidamente refutadas pela
impugnante e, atualmente, aguardam a apreciação das defesas administrativas
apresentadas, razão pela qual o presente feito não poderá rediscutir as matérias
apresentadas naquelas demandas.
Do Direito:
I – Da dedutibilidade de despesas operacionais e da aplicação do artigo 299 do
RIR/1999
a) Os gastos com a empresa GAPC Consultoria e com a Lupo Advogados
representam inegavelmente despesas operacionais, essenciais aos seus negócios;
b) Trouxe os documentos comprobatórios das duas empresas, cujos pagamentos
como despesa foram glosados: 1) LUPO: relação dos pagamentos efetuados;
comprovantes de pagamentos; faturas referentes a honorários prestados e
contrato de prestação de serviços (apresentados durante a fiscalização); 2) GAPC:
Comprovante de pagamento efetuado pelo serviço prestado (apresentado
durante a fiscalização);
c) Foram apresentados documentos hábeis e idôneos;
d) A existência de reuniões presenciais faz parte do escopo do serviço contratado
em razão do próprio negócio por ele engendrado, o qual demanda consultorias
das mais variadas todos os dias;
e) A contabilidade também faz prova a favor do impugnante;
f) O ônus da prova cabia ao fisco;
g) Houve formação de presunção baseada em mera suposição;
h) Não há como basear autuações em presunções, a não ser as de natureza legal;
II – Da ausência de previsão legal para a adição na base de cálculo da CSLL de
despesas indedutíveis
i) Os ajustes admitidos por adição à base de cálculo da CSLL são aqueles que
decorrem de lei;
j) Nesse caso, a CSLL possui regras próprias, não se podendo aceitar a aplicação
para fins de composição da sua base de cálculo regras próprias para o IRPJ;
III – Da responsabilidade tributária
k) Na remota hipótese de manutenção dessas glosas, acarretará na configuração
típica de responsabilidade pessoal dos antigos administradores (artigo 135, inciso
III do CTN);
l) Logo, caso a documentação apresentada no curso do procedimento
fiscalizatório não seja suficiente à comprovação das despesas contabilizadas e
deduzidas pela antiga gestão, é certo que a impugnante não poderá arcar com os
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
6
percalços de sua cobrança, pois não participou dos fatos que desencadearam nas
exigências fiscais consubstanciadas nos autos de infração ora debatidos;
m) O impugnante não detinha qualquer controle à época dos fatos sobre o
reconhecimento de despesas e documentos balizadores desses atos, tornando-se
desarrazoada a sua responsabilização ao pagamento de tributos oriundos de
deduções nos anos de 2009 e 2010;
IV – Da cobrança da multa isolada em razão da falta de recolhimento do IRPJ e da
CSLL por estimativa
a) Sendo os recolhimentos mera antecipação do tributo devido no encerramento
do período-base, não há motivo para a multa isolada ser aplicada.
b) Além disso, não deve haver duplicidade de cobrança, cumulando-se a multa
isolada pelo não recolhimento das estimativas e da multa de ofício;
V– Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
a) Os juros calculados com base na taxa selic não podem ser exigidos sobre a
multa de ofício lançada por absoluta falta de previsão legal;
Requer ainda o sobrestamento deste processo, tendo em vista a relação com as
matérias tratadas nos processos já citados.

Trata-se, portanto, de glosa de despesas incorridas com LUPO Advogados e GAPC
CONSULTORIA, pessoas jurídicas que apresentavam em seu quadro societário, respectivamente,
os Srs. Luiz Sebastião Sandoval e Eduardo de Ávila Pinto Coelho, que no período fiscalizado
também recebiam rendimentos de trabalho decorrente de vínculo empregatício.
Por essa razão, a Autoridade Fiscal entendeu que as despesas não seriam
necessárias, por não se revestirem de usualidade e normalidade.
A impugnação apresentada pela Recorrente foi julgada improcedente, nos termos
do acórdão no 12-82.611 - 4a Turma da DRJ/RJ1, que recebeu a seguinte ementa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009, 2010
EXCLUSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
A interessada ao concordar com a autuação, realizando o pagamento da multa
regulamentar lançada, tem por excluída da lide a matéria relacionada a esta
exigência.
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo entre as normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
Pelo princípio da oficialidade, a Administração Pública tem o dever de impulsionar
o processo até a sua conclusão.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
7
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
resultantes de atos praticados com infração de lei, os mandatários, prepostos,
empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado. Tal responsabilidade é pessoal, mas não exclusiva.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009, 2010 ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do Interessada dos fatos nela registrados somente se comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
EXCLUSÃO DECORRENTE DE DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DO
SERVIÇO PRESTADO. INDEDUTIBILIDADE.
Devem ser glosadas as exclusões decorrentes de despesas indedutíveis por não
guardarem os atributos de usualidade e normalidade.
A contabilização de despesas ou exclusão sem propósito empresarial implica
inobservância do princípio contábil da entidade, devendo ensejar a glosa da
despesa/exclusão a qual sua efetividade não foi devidamente comprovada tanto
para o IRPJ quanto para a CSLL.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre
cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar
MULTA ISOLADA
Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá a multa isolada sobre os valores
não recolhidos, cumulada, quando for o caso, com a multa de ofício sobre o
tributo anual pago a menor. (art 16 da IN 93/97)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
EXCLUSÃO DECORRENTE DE DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DO
SERVIÇO PRESTADO. INDEDUTIBILIDADE.
Devem ser glosadas as exclusões decorrentes de despesas indedutíveis por não
guardarem os atributos de usualidade e normalidade. A contabilização de
despesas ou exclusão sem propósito empresarial implica inobservância do
princípio contábil da entidade, devendo ensejar a glosa da despesa/exclusão a
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
8
qual sua efetividade não foi devidamente comprovada tanto para o IRPJ quanto
para a
CSLL. MULTA ISOLADA
Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá a multa isolada sobre os valores
não recolhidos, cumulada, quando for o caso, com a multa de ofício sobre o
tributo anual pago a menor. (art 16 da IN 93/97)
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em síntese que:

(i)
Dedutibilidade das despesas;
(ii)
Ausência de previsão legal para a adição, na base de cálculo da CSLL, de
despesas consideradas indedutíveis;
(iii)
Necessária atribuição de responsabilidade tributária aos diretores da
Recorrente à época dos fatos;
(iv)
Inaplicabilidade de multa isolada em razão do encerramento do ano-base
quando da lavratura do auto de infração;
(v)
Impossibilidade de cumulação da multa isolada com e multa de ofício;
(vi)
Ilegalidade da cobrança de juros sobre multa;
(vii)
Sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do
processo no 16327.721631/2013-46, no qual se discutem períodos
anteriores, com potencial de gerar, em caso de decisão favorável à
Recorrente, o restabelecimento do prejuízo fiscal e base negativa de CSLL.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
9
Como são vários os pontos questionados pela Recorrente, passo a analisá-los
isoladamente.

1
RELAÇÃO ENTRE O PRESENTE PROCESSO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO No
16327.721631/2013-46
A Recorrente defende que o presente processo deve ser sobrestado até o
julgamento final do processo administrativo sob no 16327.721631/2013-46. Alega que
Porém, é importante esclarecer que havendo o cancelamento dos autos de
infração consubstanciados no processo administrativo no 16327.721631/2013-46,
o reflexo desse ato será o restabelecimento dos prejuízos fiscais e bases negativas
em valores suficientes para suportar todas as supostas infrações exigidas no caso
ora em análise, como se pode observar pelo quadro abaixo que retrata os
resultados negativos apurados pelo Recorrente nos anos de 2008 a 2010:

Por mais que assista razão à Recorrente ao afirmar que o reestabelecimento de
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL podem afetar o valor devido nos autos do presente
processo, entendo que não há prejuízo no julgamento dos processos separadamente, devendo a
Unidade de Origem, quando da execução do presente acórdão, avaliar a disponibilidade de
estoques de prejuízo fiscal.
Com base no princípio da oficialidade, que exige que o processo administrativo seja
impulsionado para a sua conclusão, não pode prosperar a pretensão da Recorrente de ver
sobrestado o presente processo, sob pena da indeterminação de prazo para julgamento de
processos administrativos.
Ademais disso, em consulta ao andamento do processo administrativo sob no
13627.721631/2013-46, verifica-se que este já foi objeto de julgamento pelo Acórdão no 1101-
001.348 e, atualmente, encontra-se aguardando julgamento de recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Dessa forma, considerando que o processo administrativo referido pela Recorrente
encontra-se aguardando julgamento em outra fase processual, entendo que o presente processo
não deve ser sobrestado.

2
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS

Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
10
Depreende-se da análise do Termo de Verificação Fiscal que a Autoridade Fiscal
entendeu por bem glosar despesas incorridas com a contratação de serviços prestados pelas
pessoas jurídicas LUPO ADVOGADOS e GAPC Consultoria.
Descreve a Fiscalização que:
Pesquisa em DIPJ dos anos-calendário 2009 e 2010 da LUPO ADVOGADOS – ficha
60 – identificou o senhor Luiz Sebastião Sandoval, CPF 064.288.278-91 como um
dos seus sócios, sendo que no mesmo período o senhor Luiz Sebastião Sandoval
também constou em DIPJ do PANAMERICANO - ficha 61 A – como tendo recebido
rendimentos do trabalho, decorrentes de sua condição de administrador com
vínculo empregatício.
Em relação a GAPC Consultoria foi identificado um único pagamento no ano-
calendário 2010, no valor bruto de R$ 42.500,00, para o qual o PANAMERICANO
apresentou apenas um comprovante denominado “Recibo de Crédito em C/C” no
valor líquido deduzidos os tributos de R$ 37.805,67. Não apresentou a respectiva
Nota/Fiscal/Fatura de Prestação de Serviços nem a comprovação da efetiva
prestação de serviços.
Pesquisa em DIPJ do ano-calendário 2010 da GAPC Consultoria – ficha 60 –
identificou o senhor Eduardo de Ávila Pinto Coelho, CPF 402.667.686-72 como um
dos seus sócios, sendo que no mesmo período o senhor Eduardo de Ávila Pinto
Coelho também constou em DIRF como tendo recebido rendimentos do trabalho
assalariado do PANAMERICANO – código 0561, decorrente de sua condição
possuir vínculo empregatício.
Há que se glosar a totalidade das despesas classificadas como operacionais
efetuadas nos anos-calendário 2009 e 2010 tanto a LUPO ADVOGADOS como a
GAPC Consultoria, por serem consideradas desnecessárias ao não se revestirem
do caráter de usualidade e normalidade previsto no artigo 299 do RIR/99 a seguir
transcrito:
Conforme descrito no item 2.1 deste Termo de Verificação Fiscal, os sócios destas
pessoas jurídicas também eram remunerados pelo contratante dos pretensos
serviços por trabalho assalariado vinculado ao mesmo contratante.
O contrato de prestação de serviços firmado pelo PANAMERICANO em 04 de
agosto de 2001 junto a LUPO ADVOGADOS, antes SANDOVAL ADVOGADOS
ASSOCIADOS dispõe em sua cláusula 1a que “O objeto do presente contrato
consiste na prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE de serviços
profissionais de assessoria e consultoria na área jurídica.” Nas faturas de serviços,
campo “Descrição dos Serviços”, constou apenas a informação “HONORÁRIOS
POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO”.
Cabe ressaltar que estas duas verificação só foram possíveis mediante análise de
documentação obtida em sede de Diligência, uma vez que o PANAMERICANO não
apresentou a totalidade dos documentos solicitados, tendo apenas alegado
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
11
conforme já descrito no item 2.1 deste TVF que a empresa em referência prestava
serviços profissionais de assessoria e consultoria na área jurídica, os quais
consistiam na realização de consultorias e pareceres verbais, opiniões jurídicas e
participações em reuniões de interesse do Banco, com vistas a orientar o
contribuinte.
Ora não é usual ou normal que em uma sociedade anônima do porte do
PANAMERICANO se contratem despesas no montante aproximado de R$
50.000,00 mensais sem a fixação de parâmetros objetivos de obtenção da
contraprestação de serviços, bem como da absoluta ausência de quaisquer
registros escritos na forma de relatórios, pareceres, atas, petições ou outros
documentos equivalentes.
Não menos importante a constatação de que pela natureza personalíssima do tipo
de serviço contratado – serviços profissionais de assessoria e consultoria na área
jurídica- também não é usual ou normal que o senhor Luiz Alberto Sandoval na
condição de assalariado do PANAMERICANO não pudesse prestar estes supostos
serviços.
O mesmo raciocínio se aplicada aos pretensos serviços prestados pela GAPC
Consultoria, para os quais foram apresentadas as mesmas alegações por parte do
PANAMERICANO, quais sejam, que a empresa prestou serviço de consultorias em
tecnologia da informação presenciais, na implantação de sistemas, o que
justificou o referido pagamento.
Neste caso não foram apresentadas nem mesmo a documentação comercial e
fiscal – contrato, fatura ou documentos equivalentes.
Ainda que pudessem ser consideradas como usuais ou normais, não há qualquer
documentação que, nos termos do artigo 923 do RIR/99 suportem a
dedutibilidade das despesas de prestações de serviços relativos a LUPO
ADVOGADOS e GAPC Consultoria:
(...)
Além de serem desnecessárias tendo em vista o vínculo empregatício dos
prestadores de serviços, constatou-se ainda a ausência de efetiva comprovação
de prestação de serviços: a alegação de que os serviços teriam sido prestados de
forma presencial em reuniões não pode ser aceita aceita por esta fiscalização por
ausencia de suporte documental pelo que as despesas deduzidas devem ser
glosadas.

Da transcrição acima, é possível identificar que a motivação da glosa se dá: (i) pela
ausência de requisitos legais de dedutibilidade previstos no art. 47, da Lei no 4.506/1964; e (ii)
ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços.

Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
12
2.1 DESPESAS COM LUPO ADVOGADOS
A Fiscalização entende que as despesas alegadamente incorridas com serviços
prestados pela pessoa jurídica LUPO ADVOGADOS não seria necessária, além de não haver a
comprovação da efetividade dos serviços prestados pele empresa LUPO.
A Fiscalização argumenta que as despesas com LUPO ADVOGADOS nos anos-
calendário de 2009 e 2010 carecem de requisitos legais de dedutibilidade, notadamente, dos
critérios da necessidade, normalidade e usualidade.
Defende que a despesa não seria necessária, porque não é usual nem normal, no
seu entender, a contratação de uma pessoa jurídica constituída por um sujeito que já lhe presta
serviços com vínculo de emprego.
Não está claro no Termo de Verificação Fiscal qual era a função desempenhada pelo
Sr. Sandoval, no entanto, entendo que é não há como se considerar a contratação aberrante da
usualidade ou normalidade.
Uma pessoa jurídica do porte da Recorrente, certamente depende, no exercício de
suas atividades e para tomada de decisões, de aconselhamento legal, sendo perfeitamente
razoável a contratação de serviços advocatícios. A circunstância de um dos sócios do escritório
contratado ter vínculo de emprego com a Recorrente não desvirtua a normalidade ou usualidade,
até porque seria inviável que um único advogado pudesse atender sozinho todas as demandas de
uma pessoa jurídica do porte da Recorrente.
Portanto, entendo que a Autoridade Fiscal não demonstrou no TVF a ausência dos
requisitos legais de necessidade, normalidade ou usualidade.
Quanto à comprovação da efetividade do serviço, a Autoridade Fiscal argumenta
que
não é usual ou normal que em uma sociedade anônima do porte do
PANAMERICANO se contratem despesas no montante aproximado de R$
50.000,00 mensais sem a fixação de parâmetros objetivos de obtenção da
contraprestação de serviços, bem como da absoluta ausência de quaisquer
registros escritos na forma de relatórios, pareceres, atas, petições ou outros
documentos equivalentes
(...)
Além de serem desnecessárias tendo em vista o vínculo empregatício dos
prestadores de serviços, constatou-se ainda a ausência de efetiva comprovação
de prestação de serviços: a alegação de que os serviços teriam sido prestados de
forma presencial em reuniões não pode ser aceita por esta fiscalização por
ausência de suporte documental pelo que as despesas deduzidas devem ser
glosadas.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
13
Apesar de inicialmente tratar a ausência de registros escritos dos serviços
contratados como circunstância capaz de afastar a despesa de práticas normais e usuais do
mercado, a Autoridade Fiscal encerra a exposição da motivação questionando a ausência de
comprovação da efetividade do serviço, de modo que a prova documental produzida deve ser
examinada para confirmação ou não da efetividade do referido serviço.
Em diligência fiscal, a Autoridade intimou a pessoa jurídica LUPO ADVOGADOS a
apresentar documentos e informações relativos aos serviços prestados nos anos-calendário 2009
e 2010 ao contribuinte BANCO PANAMERICANO S.A.

Em resposta à intimação fiscal, LUPO ADVOGADOS apresentou cópia da
documentação solicitada, a saber, contrato de prestação de serviços, faturas de prestação de
serviços, comprovantes de recebimento e escrituração contábil fiscal.
Dentre a documentação apresentada, constam faturas de fls. 153 a 219 em valores
compatíveis com os deduzidos pela Recorrente nos anos-calendário de 2009 e 2010 e instrumento
particular de contrato de prestação de serviços profissionais de assessoria e consultoria jurídica
(fls. 150 a 152).
Consta na DIPJ 2010 (AC 2009) de LUPO ADVOGADOS informação quanto ao
recebimento de receita paga pela Recorrente, no valor de R$ 593.520,00 (Fica 57, item 0007).
Relativamente à DIPJ 2011 (AC 2010) LUPO ADVOGADOS declarou receita recebida da Recorrente,
no valor de R$ 578.600,00.
Esse conjunto fático probatório não pode ser ignorado e sua força não pode ser
afastada pela falta de apresentação de pareceres escritos.
Dessa forma, entendo que deve ser afastada a glosa das despesas com LUPO
ADVOGADOS nos anos-calendário de 2009 e 2010.

Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
14
2.2 DESPESAS COM GAPC CONSULTORIA
Relativamente às despesas com GAPC Consultoria, a mesma sorte não assiste à
Recorrente.
Da mesma forma como procedeu com as despesas incorridas com LUPO
ADVOGADOS, a Fiscalização constatou que no quadro societário da empresa GAPC Consultoria
constava o Sr. Eduardo de Ávila Pinto Coelho, que recebeu rendimentos do trabalho assalariado
do PANAMERICANO no mesmo ano-calendário de 2010.
No entanto não existem nos autos informações suficientes para compreensão da
natureza dos serviços prestados pela referida empresa, não sendo possível concluir pela sua
necessidade. Ademais disso, não consta dos autos do presente processo qualquer nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços capaz de comprovar a sua efetividade.
Dessa forma, entendo que a glosa deve ser mantida.

3
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO, NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL, DE
DESPESAS CONSIDERADAS INDEDUTÍVEIS
Alega a Recorrente que as despesas consideradas indedutíveis para apuração de
Imposto de Renda não devem, necessariamente, ser consideradas para apuração da Base de
Cálculo da CSLL.
Ocorre que na ocasião do julgamento, prevaleceu o entendimento segundo o qual
as referidas despesas não estariam, nem sequer, comprovadas, de modo que não podem ser
consideradas dedutíveis para efeito de apuração da CSLL.
Ademais disso, a interpretação dos arts. 13 da Lei no o entendimento Entendo que
assiste razão à Recorrente. As regras gerais de dedutibilidade previstas no art. 47 da Lei no
4.506/1964 aplicam-se, apenas, ao IRPJ, não abrangendo a CSLL.
É certo que, apesar de várias semelhanças, não se pode olvidar que IRPJ e CSLL são
tributos distintos. Diferença que se inicia a partir da análise da norma de competência da CSLL que
estabelece que autoriza a sua criação para que incida sobre o lucro da pessoa jurídica.
Também é certo que a legislação tributária estabelece que algumas despesas são
indedutíveis apenas para fins de apuração do IRPJ.
No entanto, não é menos certo que as despesas em geral devem se enquadrar
como despesas necessárias, nos termos do art. 47, da Lei no 4.506/1964 e do art. 13, da Lei no
9.249/1995, que a ele remete.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário não merece provimento neste
ponto.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
15
4
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AOS ADMINISTRADORES
A Recorrente requer, ainda, a inclusão dos seus antigos administradores no polo
passivo da relação jurídica tributária na condição de responsáveis tributários. Pretende com essa
argumentação, ser excluída do polo passivo da obrigação tributária a partir da atribuição de
responsabilidade pessoa a seus antigos sócios administradores. Entendo que o seu pleito não
pode prosperar.
Importante destacar que a Autoridade Fiscal não atribuiu responsabilidade
tributária a terceiros, de modo que não cabe a este Conselho fazê-lo em sede recursal. Ademais
disso, caso a Recorrente se sinta lesada por atos praticados por seus antigos administradores,
poderá buscar a reparação de eventuais danos, de acordo com normas de direito privado.
Ademais disso, por mais que fosse viável a atribuição de responsabilidade tributária
nessa fase processual, ainda assim a pretensão da Recorrente não mereceria prosperar, tendo em
vista que, com base na Súmula CARF no 130, “a atribuição de responsabilidade a terceiros com
fundamento no art. 135, inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da
obrigação tributária.”
Diante do exposto, não merece provimento o recurso da Recorrente quanto a esse
ponto.
5
INAPLICABILIADE DE MULTA ISOLADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DOS ANOS-
CALENDÁRIO
Alega o Recorrente que após o encerramento do ano-base não é mais devida a
cobrança de multa isolada.
Note-se que não se está analisando neste tópico o princípio da consunção e a
possibilidade de concomitância entre multa de ofício e multa isolada, exame que se fará linhas
abaixo.
O que se examina aqui é a possibilidade de aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, sob a alegação de que essa não deve subsistir após o momento
previsto para a apuração do tributo devido ao final do ano-calendário, a partir do qual passaria a
ser exigível somente a multa de ofício de 75%.
Entendo não assistir razão ao Recorrente.
É certo que as estimativas têm natureza de antecipação de pagamento devido
imposta aos optantes pelo regime do Lucro Real com apuração anual. Nesse sentido, tratando-se
de antecipação de pagamento exigido por lei, impõe-se a multa isolada àqueles contribuintes que
deixam de cumprir a referida exigência de antecipação.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
16
Importante destacar que, nos termos da Súmula CARF no 178, a multa é exigível
independente da apuração de saldo a pagar no final do ano-calendário.

Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Dessa forma, entendo que o obstáculo para cobrança da multa isolada não é o
encerramento do período base, mas a sua concomitância com a multa de ofício. É o que se passa a
analisar.
6
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA

Alega a Recorrente que a multa isolada não poderia ser exigida concomitantemente
à multa de ofício.
Sobre o tema, é conhecida a Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Por outro lado, não é menos conhecida a discussão sobre a aplicação da referida
súmula após a edição da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Para melhor compreensão da discussão, faz-se necessário transcrever a redação
original do art. 44, da Lei no 9.430/1996 e as alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Originalmente, estabelecia o art. 44, I, §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
17
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. Compulsando as alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica,
exceto em relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada,
qualquer alteração.
Ao analisar as alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 351, de
22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, verifica-se que não há
qualquer alteração substancial no que diz respeito à hipótese de incidência ou base de cálculo da
multa isolada. Em verdade, as alterações legislativas limitam-se a: (i) numeração dos enunciados
prescritivos; e (ii) alíquota aplicada nos casos de multa isolada.
Sobre a alteração legislativa, observa-se que a exposição de motivos da MP
351/2007 evidencia o simples propósito de se reduzir o percentual da multa isolada.
8.A alteração do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada
pelo art.14do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício,
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
18
lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela
pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa,
bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de
pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de
mora.
Dessa forma, não havendo alteração na hipótese de incidência ou base de cálculo
da multa isolada, o racional da Súmula CARF no 105 continua aplicável após as alterações
legislativas aqui expostas.
Neste sentido, este colegiado com a composição atual já decidiu por afastar a multa
isolada, conforme ao que se verifica do Acórdão 1401-006.014, de relatoria do Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, que recebeu a seguinte ementa:
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RATIO DECIDENDI
INALTERADA. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no
final do ano. A primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação
concomitante de multa de ofício e de multa isolada na estimativa implica em
penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que ambas as penalidades estão
relacionadas ao descumprimento de obrigação principal.
É certo que a ratio decidendi dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Dessa forma, deve ser aplicado o princípio da consunção para afastar a multa
isolada.
7
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente pretende discutir, também, a não incidência de juros de mora sobre as
multas aplicadas.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
19
Ocorre que a alegação da Recorrente encontra obstáculo na Súmula CARF, no 108,
cujo enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente neste ponto de seu recurso.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Inobstante o robusto e bem fundamentado voto formalizado pelo Ilustre
Conselheiro Relator, o Colegiado, após os debates, houve por bem, por maioria de votos,
considerar não comprovadas as despesas relacionadas à Lupo Advogados Associados e ainda, por
voto de qualidade, considerar procedente a exigência da multa isolada, cabendo-me a elaboração
do voto vencedor nestas matérias.
1 – Despesas com a Lupo Advogados associados
De acordo com o entendimento do voto vencido, as despesas com a Lupo
Advogados estaria devidamente comprovada, de modo que seriam dedutíveis. Eis os termos que
fundamentaram a decisão:
Dentre a documentação apresentada, constam faturas de fls. 153 a 219 em
valores compatíveis com os deduzidos pela Recorrente nos anos-calendário de
2009 e 2010 e instrumento particular de contrato de prestação de serviços
profissionais de assessoria e consultoria jurídica (fls. 150 a 152).
Consta na DIPJ 2010 (AC 2009) de LUPO ADVOGADOS informação quanto ao
recebimento de receita paga pela Recorrente, no valor de R$ 593.520,00 (Fica 57,
item 0007). Relativamente à DIPJ 2011 (AC 2010) LUPO ADVOGADOS declarou
receita recebida da Recorrente, no valor de R$ 578.600,00.
Esse conjunto fático probatório não pode ser ignorado e sua força não pode ser
afastada pela falta de apresentação de pareceres escritos.
Dessa forma, entendo que deve ser afastada a glosa das despesas com LUPO
ADVOGADOS nos anos-calendário de 2009 e 2010.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
20
Portanto, no entender do Ilustre Conselheiro Relator, o conjunto probatório
constituído pelo contrato de prestação de serviços, pelas faturas emitidas nos anos-calendário sob
exame e pela declaração, em DIPJ da prestadora, dos valores recebidos, seriam suficientes para
afastar a glosa perpetrada pela autoridade fiscal.
As referidas despesas foram glosadas por dois motivos principais: seriam despesas
desnecessárias, já que o prestador do serviço era também funcionário assalariado da contratante
autuada, e não teria havido comprovação da efetiva prestação de serviços.
E, aos olhos deste Conselheiro, nenhum dos dois fundamentos para a glosa foi
devidamente rechaçado pela Recorrente.
De início, há de se registrar que não consta dos autos o contrato social da LUPO
ADVOGADOS ASSOCIADOS. Segundo a autoridade fiscal, essa empresa mudou sua denominação
para SANDOVAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, sem ficar claramente demonstrado quando ocorreu a
alteração.
O contrato de prestação de serviços foi celebrado entre o BANCO PAN e a
SANDOVAL ADVOGADOS ASSOCIADOS (fls. 150 a 152) no ano de 2001. Dentre outras, destaque-
se as seguintes cláusulas contratuais:

[...]

[...]
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
21
Verifica-se que o contrato foi celebrado entre SANDOVAL ADVOGADOS
ASSOCIADOS para prestação de “...serviços profissionais de assessoria e consultoria na área
jurídica...” nas “...dependências da CONTRATANTE...” O valor dos honorários foi estabelecido em
R$ 10.125.00 (no ano de 2001), reajustáveis periodicamente “...sempre que as partes de comum
acordo, julgarem necessário”.
Não há controvérsia nos autos quanto ao fato do Sr. Luiz Sebastião Sandoval,
representante da contratada na celebração da avença, ser também funcionário assalariado da
contratante.
E, diante dos documentos dos autos, ainda que a empresa contratada possuísse
dois sócios à época dos fatos, a participação do segundo sócio nos negócios parecia ser
insignificante, conforme se constata nos balancetes de verificação dos dois anos fiscalizados:

Conforme atestam os documentos juntados aos autos, o Sr. Luiz Sandoval recebeu
nos anos sob procedimento fiscal lucros respectivos de R$ 9.507.074,20 e 6.215.150,50, ao passo
que seu sócio, Sr. Constantino Lupo, recebeu R$ 2.852,98 e R$ 1.865,10, menos de 1% do valor
pago ao sócio SANDOVAL, o que confere ao sócio Constantino Lupo um papel coadjuvante na
empresa.
Diante deste fato e da circunstância contratual que prevê o endereço da
CONTRATANTE, ora Recorrente, como o da prestação de serviços, somado ao fato do Sr. Sandoval
ser funcionário assalariado deste mesma CONTRATANTE, não parece crível que a CONTRATADA
tenha disponibilizado para a CONTRATANTE outro profissional da área jurídica além do próprio Sr.
Sandoval, o que corrobora a alegação da autoridade fiscal de que a despesa com a prestadora de
serviços seria desnecessária, já que quem prestou os serviços já era seu funcionário contratado.
Além disso, não há nos autos qualquer documento que comprove que os valores
dos honorários foram reajustados no período. Note-se que de acordo com o contrato
apresentado, o total anual de pagamentos seria de R$ 121.500,00, soma bastante inferior aos
importes deduzidos, que foram de R$ 593.520,00 em 2009 e de R$ 578.600,00 em 2010.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
22
Nada há nos autos que corrobore que estes seriam os valores contratualmente
devidos para os referidos períodos.
Por fim, a efetiva prestação de serviços não foi comprovada pela Recorrente. Ainda
que tenham sido emitidas faturas, a descrição dos serviços prestados é genérica: “honorários por
serviços prestados no período”. Não há nos autos relatórios, pareceres, atas ou outros
documentos que comprovem que a CONTRATADA prestou efetivamente serviços à
CONTRATANTE.
Por estes fundamentos, o Colegiado concluiu pela manutenção das glosas realizadas
pela autoridade fiscal.
2 – Concomitância da multa isolada
Sobre a possibilidade de concomitância da multa isolada com a multa de ofício,
adoto, como razão de decidir, o voto proferido pelo ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado no acórdão no 9101-005.695, de 13/08/2021:
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 105, porquanto o lançamento da
multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi
fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007. Foram
alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de
incidência da multa (antes, a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
após, o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado).
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à menor,
impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da respectiva
multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
23
pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo
devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica,
previsto na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide
Art. 170, inc IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular comportamentos
que levem a condições desiguais, pois enquanto os contribuintes que honram
com suas obrigações sacrificam parte de seus fluxos de caixa para contribuir com
a coisa pública, muitas vezes tendo que recorrer ao pagamento de juros a
terceiros, o infrator (que deixa de recolher o tributo estimado) preserva o seu
"Caixa" e se coloca em situação vantajosa economicamente perante os seus
concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o
recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da
isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação da
multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades
são aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos
absolutamente distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento
pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração
pelo não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de
encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em
momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a
existência do outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in
idem!". Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua
redução para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos
pretéritos (inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, alínea "c" do CTN.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
24
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos
em cada caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou
se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é
vedado no âmbito deste colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro
Alberto Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um dos
paradigmas pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade
em detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua
aplicação.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção da multa isolada aplicada pela autoridade fiscal.
Assinado digitalmente
Maurício Novaes Ferreira - redator
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
25

Fl. 1133
DF CARF MF
Original